Tribunal: TJMT
Processo: 1044975-23.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044975-23.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Abatimento proporcional do preço, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THIAGO BEZERRA DE ARAUJO BENITES - CPF: 016.337.281-02 (APELANTE), GUSTAVO BARBOSA AIRES PINHEIRO - CPF: 040.884.329-24 (ADVOGADO), DANIELLE BERTOLINI DA SILVA - CPF: 760.396.681-72 (APELADO), CARLOS EDUARDO PEREIRA BRAGA - CPF: 951.050.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1044975-23.2019.8.11.0041

APELANTE: THIAGO BEZERRA DE ARAUJO BENITES

APELADO: DANIELLE BERTOLINI DA SILVA e CUMBARU PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS E RECONVENÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA DA LIDE PRINCIPAL E DA RECONVENCIONAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA NÃO APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – REJEIÇÃO – DESISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E PROJETO ARTÍSTICOS – DIVERGÊNCIA QUANTO AOS TERMOS DO CONTRATO – EXERCÍCIO DO DIREITO À LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO – ARTIGO 421 DO CC – RECURSO DESPROVIDO.

Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Constatado que não havia nada certo e pré-determinado entre as partes, ao menos não na forma alegada pelo apelante, não há falar-se em indenização por danos materiais e morais em razão da desistência, pela demandada, da contratação dos serviços de produção e projeto artísticos.

No caso, evidencia-se dos autos que o negócio não se concluiu em razão das divergências das partes, tanto em relação aos termos do contrato, como em outros vários aspectos, a exemplo do equipamento a ser utilizado para as gravações, valor a ser recebido, risco da produção, ou seja, as requeridas apenas exerceram o direito à liberdade de contratação prevista n o artigo 421 do CC.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
THIAGO BEZERRA DE ARAUJO BENITES

na
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais
ajuizada em face de
DANIELLE BERTOLINI DA SILVA e CUMBARU PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. E ainda, julgou improcedente a ação reconvencional, condenando os requeridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Preliminarmente, argui a nulidade da sentença por ausência de manifestação sobre o pedido de produção de prova testemunhal, requerendo a anulação da sentença e reabertura da fase instrutória.

No mérito, sustenta que o contrato celebrado entre as partes e vigente por aproximadamente um ano possuía dupla natureza: prestação de serviços (não de produção, mas sim de roteiro e direção, a serem prestados após a liberação dos recursos públicos provenientes do Edital 05-2018 - Documentários Temáticos Infância e Juventude, do SAV/MINC/FSA), e cessão de direitos autorais, para fins de realização do documentário.

Alega que o instrumento contratual juntado aos autos, assinado pelo apelante, demonstra a aceitação de suas condições para fins de inscrição no edital e participação no certame.

Assevera que o contrato já produzia efeitos entre as partes, não se tratando de negociações preliminares, e que embora não tenha havido investimentos pecuniários diretos, houve o dispêndio de tempo e trabalho no desenvolvimento comum do projeto apresentado perante o edital do certame.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 167265941).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o apelante argui a nulidade da sentença por ausência de manifestação sobre o pedido de produção de prova testemunhal, requerendo a anulação da sentença e reabertura da fase instrutória.

Todavia, cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não de produção de mais provas para formação de seu convencimento.

Assim, entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO RECONHECIDA – INDEFERIMENTO DE PROVA – PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – NECESSIDADE DE COMEÇO DE PROVA ESCRITA - BEM DE FAMÍLIA – AFASTADA – RETORNO DO IMÓVEL AO PATRIMONIO DO DEVEDOR POR RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – CONTROVÉRSIA ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DE ALUGUÉIS PARA A SUBSISTENCIA – CONSTRIÇÃO MANTIDA – PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL – DIREITO DO CONJUGE ALHEIO À EXECUÇÃO À MEAÇÃO DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, não havendo se falar em cerceamento de defesa, face à desnecessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia
. É impenhorável o único imóvel do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para sua subsistência, o que não restou evidenciado na hipótese. A impenhorabilidade de bem de família deve ser afastada no caso de retorno do imóvel ao patrimônio do devedor por reconhecimento de fraude à execução. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem
.”(CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 12/12/2018)

Logo, não se verifica a nulidade por ter o magistrado julgado o feito sem apreciar o pedido de produção de prova testemunhal, pois o fez por entender suficientes os elementos dos autos para o seu convencimento.

Nestes termos,
rejeito
a preliminar.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelante, firmou com a empresa requerida/apelada contrato de cessão de direitos e prestação de serviços, sendo que esta, na condição de cessionária dos direitos de realização do longa-metragem documentário “JOVEM: PRESENTE”, foi aprovada como proponente perante o Edital 05-2018 - Documentários Temáticos Infância e Juventude, do SAV/MINC/FSA.

Segundo o demandante, às 23h da véspera da data final de envio dos contratos para o BRDE - Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo-Sul, a requerida apresentou nova versão do contrato, na qual expandia a cessão de direitos para além do âmbito do projeto em questão e, ainda, retirava do autor a autonomia artística sobre o projeto, deixando, inclusive, de garantir sua atuação como diretor.

Narra que todas as condições que haviam vigorado entre as partes por mais de um ano, sem as quais a cessão de direitos sequer teria ocorrido para fins de participação no certame, foram alteradas pela requerida.

Em razão disso e da negativa do autor em assinar documento que lhe prejudicava e modificava a relação contratual havida até então, as partes não puderam apresentar a documentação e, vedada em edital a substituição da proponente, o autor perdeu a oportunidade de realizar o longa-metragem, que seria produzido com fomento público, cujo acesso havia sido conquistado através do certame.

Por esse motivo, ajuizou a presente demanda.

Pois bem.

Cinge-se o recurso no pedido de indenização por danos materiais e morais em razão da desistência da parte requerida com relação ao contrato de serviços de produção e projeto artístico supostamente firmado entre as partes.

Segundo o apelante, ao contrário do entendimento da douta magistrada singular, não se tratava de negociações preliminares, antes, havia um contrato firmado entre as partes, o qual se encontrava vigente há aproximadamente um ano, período no qual dispendeu tempo trabalhando no projeto aprovado no certame, bem como que a desistência da demandada lhe trouxe prejuízos de ordem material e moral.

Ao que se denota dos autos, o apelante, em 23/03/2018, procurou a segunda demandada (DANIELLE BERTOLINI DA SILVA) para que ela inscrevesse sua ideia em um edital da Agência Nacional de Cinema – ANCINE, através da sua empresa, CUMBARU PRODUÇÕES (primeira requerida).

Verifica-se que o autor não possuía uma empresa capacitada para inscrição em editais do Ministèrio da Cultura e Ancine, e optou por uma empresa da região Centro-Oeste por ser onde pretendia entrevistar as pessoas para o seu filme.

A empresa apelada, então, cuidou da parte burocrática e efetivou a inscrição no certame relativo ao
Edital 05-2018 - Documentários Temáticos Infância e Juventude, do SAV/MINC/FSA, o qual previa apenas a participação de pessoas jurídicas com registro regular e classificadas como produtoras brasileiras independentes na ANCINE.

Consta que ao sair o resultado do edital, que ocorreu em 30/12/2018, o projeto apresentado pelas partes foi selecionado, contudo, em razão de o autor não ter concordado com os termos do contrato apresentado pela requerida, houve a desistência desta, não sendo a documentação encaminhada para a conclusão do processo seletivo.

Resta incontroverso dos autos que o autor contratou as requeridas para inscrição do seu projeto no certame da Agência Nacional de Cinema relativamente ao Edital 05-2018 - Documentários Temáticos Infância e Juventude, do SAV/MINC/FSA.

Conquanto o apelante afirme o tempo todo que havia um acordo entre as partes em que a requerida deveria contratá-lo como roteirista e diretor, além de remunerá-lo pela cessão dos direitos autorais do projeto, conferindo-lhe autonomia criativa e direção artística geral na realização do longa-metragem documentário, não existe dos autos provas nesse sentido.

Isto porque, não há nenhum documento ou contrato assinado pela empresa requerida nesse sentido.

Ao contrário, o que se verifica é que o apelante confeccionou um contrato com as condições acima alegadas (ID 167269483), ao passo que a demandada elaborou outro instrumento contratual com termos e cláusulas diversas (ID 167269484), e nenhum dos dois documentos foram assinados.

Além disso, a requerida afirma que as partes não entraram em consenso, uma vez que o autor exigiu que toda a equipe técnica viesse do Estado Paraná, onde residia; que fosse alugada câmera cuja operação e montagem demanda equipe de quatro pessoas; além da participação de seu parceiro co-produtor através de empresa recém-criada (ID 167265914).

Verifica-se, portanto, que o negócio não se concluiu em razão das divergências das partes, tanto em relação aos termos do contrato, como quanto a outros vários aspectos, a exemplo do equipamento a ser utilizado para as gravações, valor a ser recebido, risco da produção, consoante acima exposto.

Nesse contexto, insta salientar que às partes é conferida a liberdade de contratar, nos termos do artigo 421 do CC, não podendo serem obrigadas a firmar negócio que não lhe seja viável.

Portanto, considerando que não havia nada certo e pré-determinado entre as partes, ao menos não na forma alegada pelo apelante, não há como falar-se em indenização por danos materiais e morais em razão da desistência, pela demandada, da contratação dos serviços de produção e projeto artísticos.

Ademais, ainda que o autor tenha dispendido tempo e trabalho no projeto, há de se destacar que a requerida também teve gastos e prejuízos, uma vez que precisou contratar advogado especializado em audiovisual para verificar os honorários a serem pagos ao autor.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 12% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023